Tribunal: TJDFT
Processo: 0712371-55.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA. USO ABUSIVO DO DIREITO DE AÇÃO. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do descumprimento de ordem judicial de emenda destinada à reunião de ações conexas e à complementação da causa de pedir, diante de indícios de litigância predatória decorrentes do fracionamento de demandas idênticas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, diante do não cumprimento de ordem de emenda que determinou a reunião de ações conexas e a regularização da demanda, em contexto de indícios de litigância predatória e ausência de interesse de agir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil determina a reunião de ações conexas quando houver identidade de pedido ou de causa de pedir, como forma de racionalizar a prestação jurisdicional e evitar decisões conflitantes.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1198, reconhece a possibilidade de o magistrado exigir a emenda da petição inicial para demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, diante de indícios de litigância abusiva, desde que observados os critérios de razoabilidade e a distribuição do ônus da prova.
5. A Recomendação no 159/2024 do CNJ e a Nota Técnica CIJDF no 15/2025 identificam como indícios de litigância predatória a propositura fragmentada de múltiplas ações idênticas, com causas de pedir genéricas, estrutura padronizada e concentração de demandas sob o patrocínio de poucos profissionais.
6. No caso, restou demonstrado que o autor ajuizou ações com pedidos e fundamentos idênticos, no mesmo período, com petições iniciais substancialmente iguais, diferenciadas apenas pelo polo passivo e pelo valor atribuído à causa, caracterizando utilização indevida da estrutura do Poder Judiciário.
7. A ordem judicial de emenda da inicial foi clara, detalhada e oportunizou o contraditório, determinando expressamente a reunião das ações conexas, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 330, III, do CPC.
8. O autor, mesmo após a concessão de prazo adicional, deixou de cumprir a determinação judicial de forma integral, limitando-se a manifestações genéricas, o que evidencia a ausência de interesse de agir.
9. A atuação reiterada do patrono do autor em grande número de demandas na jurisdição, sem comprovação de inscrição suplementar, reforça os indícios de litigância predatória e de utilização abusiva do aparato judicial.
10. A extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, mostra-se adequada e proporcional, à luz do poder de gestão processual e do dever de prevenção e repressão a condutas abusivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a determinação de emenda da petição inicial para reunião de ações conexas e demonstração do interesse de agir quando presentes indícios de litigância predatória.
2. O fracionamento abusivo de demandas idênticas, sem justificativa plausível, caracteriza ausência de interesse processual.
3. O não cumprimento de ordem judicial de emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 5o, 6o, 55, caput e § 1o, 113, 139, VI, 321, parágrafo único, 330, III, e 485, IV; CDC, art. 43, § 2o; Estatuto da OAB, art. 10, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.021.665/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Corte Especial, j. 13.03.2025 (Tema 1198); TJDFT, Acórdão no 1985128, Apelação Cível no 0709811-25.2024.8.07.0003, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 27.03.2025.